Tribunal: TJPA
Processo: 0809794-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809794-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIMAR SOUZA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
.
ART. 157, CAPUT C/C ART. 71, AMBOS DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCABIMENTO.

AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.
É cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso;

2. A determinação legal inserta no art. 316, do CPP, não pode ser interpretada de maneira irrestrita, sem prévia observância às particularidades de cada caso concreto, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação do prazo, ainda que não provocada pela defesa;

3.
No caso em comento, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada não somente pela gravidade do crime supostamente perpetrado (roubo), como pelo
nítido

risco de reiteração delitiva, dada a obstinação do réu a prática de atividades ilícitas, que já responde a diversos processos na comarca de Monte Alegre de mesma natureza deste
.

Assim, a própria conduta criminosa, por si só, denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, na prática delituosa, de modo que, se solto, poderá voltar a delinquir, colocando em concreto risco a ordem pública
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 10 a 12 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSIMAR SOUZA DA CRUZ
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos do processo nº 0000981-68.2020.8.14.0032.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25/02/2020, em claro
excesso de prazo à formação da culpa,
sem que tenha sido ouvido em audiência de instrução, e sem que exista fato novo ou contemporâneo que justifique a manutenção da medida imposta pelo Magistrado
a quo
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva
, e destacando
a inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP
, uma vez que deve ser a prisão preventiva reavaliada a cada 90 (noventa) dias, o que não foi feito pelo Magistrado
a quo
.

Por tais razões, requer em
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Em data de 05.10.2020, a liminar foi indeferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e, após manifestação do Ministério Público de 2º grau, determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatora, conforme ID 3759812.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 08.10.2020, através do Ofício nº 032/2020 – GJ/MTA, conforme ID 3787040.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
o

excesso de prazo à formação da culpa,
sem que tenha sido ouvido em audiência de instrução, e sem que exista fato novo ou contemporâneo que justifique a manutenção da medida imposta pelo Magistrado
a quo
; e ainda, a existência de
constrangimento ilegal, ante a inexistência dos requisitos da prisão preventiva
, e,
a inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP
, devendo ser a prisão preventiva reavaliada a cada 90 (noventa) dias, o que não foi feito pelo Magistrado
a quo
.

Inicialmente, em relação ao alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa,
conforme informações do Magistrado de primeiro grau e em consulta ao Sistema Libre, verifiquei que a denúncia já fora oferecida e recebida pelo Magistrado, tendo sido determinada a citação do réu para apresentação de defesa escrita, já tendo sido, inclusive, marcada a Audiência de Interrogatório, Instrução e Julgamento, para o dia 24.11.2020 próximo, às 10 horas.

Dessa maneira, vejo que o processo tramita normalmente, não havendo que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa.

Ademais, a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há ou não excesso de prazo, como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em apreço, conforme dito alhures, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o feito tramita normalmente, não havendo atraso na marcha processual.

Assim, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente.

Quanto a
ausência de revisão da prisão preventiva,
vemos que o
encerramento do prazo contido no parágrafo único, do art. 316 do CPP
, por si só, não gera direito ao custodiado de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar, que deve ser sempre examinada à luz do princípio da razoabilidade.

Desse modo, a determinação legal inserta no supracitado dispositivo não pode ser interpretada de maneira irrestrita, sem prévia observância às particularidades de cada caso concreto, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação do prazo, ainda que não provocada pela defesa.

Colaciono entendimento do STJ recentemente já decidiu que o prazo de 90 (noventa) dias, insculpido no parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, para que implique em automático relaxamento da prisão cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
"Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso
deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

Ademais, conforme consulta ao Sistema Libra, o paciente já teve o pedido de revogação de preventiva analisado pelo Magistrado
a quo
, na data de 11.08.2020, que indeferiu o pleito, restando superada tal alegação.

Cumpre destacar ainda que o paciente responde a diversos processos na Comarca de Monte Alegre/Pa, de mesma natureza do crime em comento.

Por fim, quanto a alegação de
constrangimento ilegal, ante a inexistência dos requisitos da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva,
a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente
, a fim de se garantir a ordem pública.

O Juízo
a quo
afirmou em sua decisão que
“(...) entendo que a prisão
flagranteado
JOSIMAR
SOUZA CRUZ
deve ser mantida,
pois verifica
-
se que há
provas da existência do crime e
indícios suficientes de autoria, decorrentes inclusive do próprio flagrante, o que basta para
fins de segregação cautelar, conforme claramente estabelece o art. 312 do
CPP, não sendo
este o momento adequado para se adentrar na análise aprofundada dos fatos, o que deve
ser reservado ao momento processual oportu
no.
Ademais, verifico que
o flagranteado responde neste Juízo a
outra ação penal
por crime contra o patrimônio,
sendo que
teve o benefício da liberdade
provisória. Assim, denota
-
se que o mesmo já foi preso, liberado provisoriamente, com
m
edidas cautelares deferidas e q
ue em nada assimil
ou o
compromisso assumido quando
obt
ive a
benesse de responder ao processo em lib
erdade, havendo reiteração de conduta
delitiva.
Assim, indiferente da eventual sanção a ser aplicada ao
flagrado em caso de condenação ao final do processo, a restrição cautelar da sua liberdade
nesse momento é necessária como medida de caráter processual
, para assegurar a ordem
pública e a conveniência da instrução criminal.
(...) Assim, está presente, o fundamento da garantia da o
rdem
pública (art. 312 do CPP),
pois os indícios existentes apontam que possuem
condutas
reiteradas, visto que o flagrado, no momento em que voltou a delinquir já havia usufruído
da liberdade provisória.
Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria
sentimento de impunidade, serviria de estímulo a reiteração criminosa e
colocaria em
risco a sociedade.
Ressa
lta
-
se que o fato de o flagrado
já ter sido beneficiado com
a Liberdade Provisória e novamente ter cometido a prática delitiva, inclusive de igual
conduta, impossibilita a nova concessão, uma vez que a liberdade conce
dida no primeiro
crime revoga
-
se automaticamente por força de lei, em razão de ter quebrado a confiança
judicial imposta.
(...) Registre-
se que a prisão para a garantia da ordem pública não
se limita a prevenir a reprodução de fatos criminos
os, mas também acautelar o meio social
e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do
autuado diante das circunstâncias indicativas de periculosidade, uma vez que a prisão
preventiva com fundamento na garantia da ord
em pública não se destina à proteção do
processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade. (...) ”.

Além disso, conforme salientado pelo Magistrado
a quo
, a quando da revogação da preventiva,
“(...) No caso dos autos, destaco que ainda subsistem os fundamentos que determinaram a prisão
preventiva do réu, sendo inviável eventual revogação da mesma e/ou substituição por
medidas cautelares diversas da custódia cautelar. Registro que a prisão preventiva do
denunciado ainda se adéqua à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme
previsto no art. 282, II, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente apenas a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.
O crime supostamente cometido pelo denunciado possui natureza grave, demonstrando
agressividade, ousadia e desrespeito à segurança pública. Nesse sentido, entendo pela
manutenção da custódia cautelar, na medida em que indica ter havido extrema agressividade
na conduta, circunstâncias que, por envolver o modo de agir, revela a periculosidade do
agente. Certo ainda que a gravidade dos delitos imputados, e a forma como foram
praticados, evidencia serem concretos os indícios da periculosidade do agente, motivando a
necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública.
Também convém ponderar que a prática de crimes dessa espécie em municípios pacatos
como Monte Alegre, gera abalo e comoção, sendo
cediço que crimes graves dão a sociedade uma sensação de insegurança e impunidade, sendo
motivação idônea capaz de justificar a manutenção da custódia cautelar.
(...) Impende anotar o fato do autuado ser reincidente, inclusive no mesmo tipo pelo qual
atualmente se encontra custodiado, bem como responde a outros procedimentos criminais
nesta comarca, sendo que apenas no ano de 2020, esta é a segunda Ação Penal que o
denunciado responde, destacando que a atual prisão preventiva do mesmo teve início em 25
de fevereiro, assim como o mesmo gozava do benefício de livramento condicional, mas
mesmo assim veio a cometer, em tese, novo ilícito penal, inferindo-se numa reiteração
delitiva, denotando-se que faz do crime seu meio de vida e possui sérias dificuldades em
assimilar as regras de convivência social. A periculosidade concreta do agente, inferida ante
as suas reiteradas condutas criminosas, denotam a imprescindibilidade de se acautelar o
meio social. Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de
impunidade, serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade.
De outra banda, não há que se falar em relaxamento da prisão por não ocorrência da
audiência de custódia nos autos, haja vista que o auto de prisão em flagrante quando
submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, torna superado a
falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em
flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da decretação
da custódia preventiva, como ocorreu no caso em análise.
Com efeito, é assente esse entendimento na Corte do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que eventual alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do
preso ao Juízo de origem resta superada com a decretação da prisão preventiva, a qual
constitui novo título a justificar a segregação cautelar.
(...) Portanto, não vejo qualquer alteração no quadro fático que ensejou a segregação cautelar,
estando nitidamente presentes, ainda hoje, os requisitos ensejadores da prisão preventiva,
havendo provas da materialidade e fortes indícios de autoria, fatores estes que evidenciam a
adequação da medida extrema, nos termos do art. 282, II, do CPP, principalmente em razão
da gravidade do delito em tese praticado, sendo a
prisão do autuado necessária para se garantir a ordem pública e proteger a sociedade, cujo
interesse, nesta fase processual, deve prevalecer sobre a liberdade do indivíduo cuja
periculosidade é evidente. Logo, incabível a revogação da prisão preventiva, considerando
que ainda subsistem os requisitos para a mesma.
Também não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública,
exclui-se a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a incompatibilidade
entre os institutos.
O requerente também não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do
Código de Processo Penal
(...)”.

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao denunciado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".
(...)”
.

Assim, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, o qual, mediante uso de arma de fogo, abordou as vítimas e anunciou o assalto, vindo a levar o celular das mesmas e certo valor em dinheiro. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO
E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. MERA ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
- diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada não somente pela gravidade dos crimes supostamente perpetrados (roubo e receptação), como pelo nítido risco de reiteração delitiva, dada a obstinação do réu a prática de atividades ilícitas
, tanto que preso em flagrante delito, após assalto cometido fazendo uso de motocicleta, anteriormente subtraída, que adquirira ilicitamente.

2. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

3. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

4. A mera alegação de risco de contágio decorrente da enfermidade da COVID-19 não constitui fundamento apto autorizar a revogação automática da segregação cautelar. Na hipótese, não há evidência de que o réu integre grupo de risco elencado na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois não é idoso e não demonstrado ser portador de qualquer comorbidade ali elencada.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.
(3880065, 3880065, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-24)

Nota-se que, no caso em comento, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada não somente pela gravidade do crime supostamente perpetrado (roubo), como pelo
nítido

risco de reiteração delitiva, dada a obstinação do réu a prática de atividades ilícitas, que já responde a diversos processos na comarca de Monte Alegre de mesma natureza deste
.

Assim, a própria conduta criminosa, por si só, denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, na prática delituosa, de modo que, se solto, poderá voltar a delinquir, colocando em concreto risco a ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor da paciente, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade,
senão a sua manutenção, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
12
de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/11/2020